Tribunal: TJMT
Processo: 1002020-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002020-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA - CPF: 065.934.461-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 2. NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU FIANÇA – INAPLICABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado pois, quando da sua prisão em flagrante, foi apreendida significativa quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos utilizados no comércio malsão, circunstâncias, essas, que justificam o seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR)

3.

Na espécie, são inaplicáveis a fiança ou qualquer outra das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Arionaldo Madeira Costa, em favor de
Guilherme Oliveira da Fonseca
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 3 de fevereiro de 2021, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002271-41.2021.8.11.003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/2006).

Registra, o impetrante, que inexistem no aludido auto de prisão em flagrante provas de que o paciente estaria sendo monitorado pela Polícia Judiciária Civil por suspeita de praticar comércio malsão ou de integrar organização criminosa para o tráfico de drogas, porquanto não foram juntadas imagens ou conversas de
whatsapp
e termos de testemunhas; asseverando, ademais, que o veículo em que ele se encontrava estaria sendo conduzido por motorista de aplicativo que, por sua vez, empreendeu manobras arriscadas e tentou fugir dos policiais civis porque estaria sem qualquer emblema ou identificação no automóvel.

Averba, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar configura manifesta ilegalidade.

Alega, por fim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na espécie, o arbitramento de fiança e/ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 76001479. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 76650976, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 77580457, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva reprochada, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente a garantia da ordem pública, justificando que ele, em tese, era investigado pelo envolvimento com o comércio malsão, associado ao fato de que foi flagrado transportando expressiva quantidade e variedade de alucinógenos, além de apetrechos supostamente empregados na venda de drogas.

Eis, na parte que interessa, a transcrição da decisão invectivada:

[...] Cuida -se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor Guilherme Oliviera da Fonseca, que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

II A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação.

III – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil encontrava em monitoramento na residência do suspeito por aproximados 02 (dois) meses.
Relatam os investigadores de polícia que na data dos fatos visualizaram o autuado Guilherme deixando sua residência em um veículo Gol conduzido por Nilton Levi Alexandre Beraldo, sendo efetivado o acompanhamento tático pela equipe até o centro da cidade. Ao ser dada ordem de parada, o condutor do veículo evadiu -se da equipe policial, efetivando manobras arriscadas e evadindo os sinais fechados, sendo necessário efetuar disparos nos pneus do veículo.
Realizada abordagem em ambos os suspeitos, foi realizada busca domiciliar na residência do autuado, logrando êxito em localizar vários tipos de entorpecente, aparentando ser skunk, raxixe, ecstasy. Relaram os investigadores de polícia que o suspeito confessou a prática do crime de tráfico de drogas, bem como assinalaram que o mesmo havia dispensado uma balança de precisão no momento da fuga
.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao
abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, diante da aparente dedicação a atividade criminosa, sobretudo diante da
diversidade de entorpecente apreendido (cocaína, maconha e ecstasy), bem como apreensão de balança de precisão, prensa e outros objetos comumente utilizados para o preparo do entorpecente para a revenda
. A propósito, é a jurisprudência do TJMT:

[...]

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão
. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA, qualificado nos autos EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face do autuado, devendo realizar a sua inscrição no BNMP [...].
Destacamos
(ID 75588457)

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, que a residência do paciente se encontrava em monitoramento pela Polícia Judiciária Civil há aproximadamente dois meses, quando, na data dos fatos, os agentes o acompanharam ao sair de carro e, ao darem ordem de parada, o veículo se evadiu, executando manobras, atingindo outros veículos, sendo necessário efetuar disparos nos pneus do veículo. Realizada abordagem e busca domiciliar na residência do acusado, foram localizados diversos tipos de entorpecentes.

Infere-se, outrossim, que os investigadores de polícia informaram que o paciente confessou a prática do crime de tráfico de drogas, bem como assinalaram que ele havia dispensado uma balança de precisão no momento da fuga.

Ademais, conforme consta do laudo preliminar de constatação, houve a apreensão de cinco porções de substância análoga à cocaína, pesando 3,24g; onze porções de substância análoga à MDMA – Êcstasy, pesando 6,15g; dezoito porções de substância análoga à MDMA – Êcstasy, pesando 7,49g; três porções de substância análoga à maconha, pesando 191,23g; uma porção de substância análoga à maconha, pesando 1,57g; três porções de substância análoga à maconha, pesando 62,32 g; e duas porções de substância análoga à maconha, pesando 191,76g.

Acerca da apreensão de quantidade e variedade expressivas de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
, não havendo, pois, como se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal ou à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Assim, malgrado o impetrante afirme que não há no processo originário qualquer indício de que o paciente se encontrava em monitoramento pelos policiais civis ou que ele praticava o comércio malsão; asserindo, ainda, que o motorista do carro que empreendeu fuga era de aplicativo e o fez por não haver identificação no veículo, tais assertivas restaram isoladas nestes autos, ficando demonstrado, por conseguinte, a violação à garantia da ordem pública, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar.

Não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319),
motivo pelo qual,

por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado linhas volvidas, houve a apreensão de quantidade e variedade expressiva de entorpecentes durante o cumprimento da ordem de prisão, além de outros petrechos comumente empregados no comércio malsão, são circunstâncias que revelam a

periculosidade do paciente.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública; sendo, igualmente inviável o arbitramento de fiança para o crime de tráfico de drogas, conforme vedação legal constante no art. 323, II, do Código de Processo Penal.

Já
em relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
o paciente não cometeu os crimes em alusão,
é necessário asseverar que a análise dessa linha defensiva demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser levada a cabo dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Desse modo, a discussão se o paciente é culpado ou não, é matéria que cabe ao juízo de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

De outra banda, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Por derradeiro
, no que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do

Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Guilherme Oliveira da Fonseca
;

por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021